Tribunal: STF
Processo: RE 353595
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
APOSENTADORIA - INVALIDEZ - PROVENTOS - MOLÉSTIA GRAVE. O direito
aos proventos integrais pressupõe lei em que especificada a doença.
Precedente: Recurso Extraordinário nº 175.980-1/SP, Segunda Turma,
relator ministro Carlos Velloso, Diário da Justiça de 20 de
fevereiro de 1998, Ementário nº 1.899-3